Tribunal: TJMT
Processo: 1050201-22.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1050201-22.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRUNNA DE CAMPOS PINHEIRO - CPF: 034.417.341-06 (RECORRENTE), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1050201-22.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1050201-22.2025.8.11.0001

1 Recorrente:

Brunna de Campos Pinheiro

Recorrido:
Itaú Unibanco S/A

2 Recorrente:

Itaú Unibanco S/A

Recorrida:
Brunna de Campos Pinheiro

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTA CORRENTE COM RETENÇÃO DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para determinar o desbloqueio da conta corrente da autora, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. A consumidora sustenta que teve sua conta bloqueada injustificadamente, com retenção de valores, sem qualquer notificação prévia. A instituição financeira alega ausência de ilicitude e culpa, afirmando que o bloqueio se deu em razão de inatividade da conta e que não há comprovação de danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o bloqueio da conta corrente sem aviso prévio e a retenção de valores caracteriza falha na prestação de serviço bancário; (ii) definir se estão presentes os requisitos para a responsabilização por dano moral e o consequente dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O bloqueio da conta bancária da autora, com retenção de valores, é fato incontroverso nos autos, e a instituição financeira não demonstrou justificativa plausível para a medida adotada, tampouco comunicou previamente a consumidora, o que caracteriza falha na prestação de serviço.

4.

A responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal entre a conduta e o prejuízo suportado.

5.

A ausência de notificação à consumidora e a retenção de valores decorrentes de benefício previdenciário comprovadamente depositado na conta vinculada à instituição recorrente ultrapassam o mero aborrecimento, afetando o acesso a recursos essenciais e configurando dano moral indenizável.

6.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e a função pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso da instituição financeira desprovido. Recurso da consumidora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O bloqueio de conta bancária sem notificação prévia e sem comprovação de causa justificável configura falha na prestação de serviço e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira.

2.

A retenção de valores de natureza alimentar, sem possibilidade de acesso pela parte consumidora, ultrapassa o mero aborrecimento e dá ensejo à reparação por danos morais.

3.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando o sofrimento causado e a finalidade pedagógica da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Código Civil, artigo 406, § 1o; Lei 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível, Recurso Inominado 1077548-98.2023.8.11.0001, rel. juiz Hildebrando da Costa Marques, julgado em 09.09.2024. Turma Recursal Cível, Recurso Inominado 1041070-88.2023.8.11.0002, rel. juiz Walter Pereira de Souza, julgado em 02.12.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1050201-22.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1050201-22.2025.8.11.0001

1 Recorrente:

Brunna de Campos Pinheiro

Recorrido:
Itaú Unibanco S/A

2 Recorrente:

Itaú Unibanco S/A

Recorrida:
Brunna de Campos Pinheiro

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de
Brunna de Campos Pinheiro e Itaú Unibanco S/A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
2° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.

323640365): Julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinou o desbloqueio imediato da conta corrente da autora e julgou improcedente o pedido de dano moral.

Recurso Cível Inominado de
Brunna de Campos Pinheiro
(Id.

323640366): requer a reforma da sentençan a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, defende que a condenação à indenização por dano moral é indevida.

Recurso Cível Inominado de
Itaú Unibanco S/A
(Id. 323640368): requer sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões de

Brunna de Campos Pinheiro não apresentadas.

Contrarrazões de
Itaú Unibanco S/A
(Id. 323640373): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1050201-22.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1050201-22.2025.8.11.0001

1 Recorrente:

Brunna de Campos Pinheiro

Recorrido:
Itaú Unibanco S/A

2 Recorrente:

Itaú Unibanco S/A

Recorrida:
Brunna de Campos Pinheiro

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra a sentença proferida na presente
Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
Brunna de Campos Pinheiro
em face de
Itaú Unibanco S/A.,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos, a parte recorrida sustenta, em síntese, ser titular de conta corrente junto à instituição financeira recorrente, tendo sua conta bancária, na qual recebe benefício, sido bloqueada sem aviso prévio.

Por outro lado, a instituição financeira sustenta não ter praticado qualquer ato ilícito ou falha na prestação de serviço que enseje o dever de indenizar, alega que agiu no exercício regular do direito, pois a conta estava inativa por mais de 90 dias. Além disso, afirma que a autora não comprova suas alegações iniciais.

Da análise detida dos autos, verifica-se que é incontroverso o bloqueio da conta corrente da consumidora pela instituição bancária, que, por sua vez, deixou de comprovar nos autos os motivos que ensejaram o referido bloqueio.

Ademais, a própria empresa afirma que o bloqueio da conta se deu para ‘alertar’ a autora sobre a necessidade de reativar a conta após um período sem movimentação, sem aviso prévia, impedindo-a de utilizar o serviço bancário.

Ressalta-se que a instituição financeira não nega a existência de valores retidos na conta bloqueada, tampouco contesta a alegação de que o benefício da autora foi disponibilizado em conta distinta. Outrossim, não houve comprovação de que, de fato, a conta da autora tenha permanecido sem movimentação por 90 dias.

Portanto, a instituição financeira recorrida não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Ao caso em análise, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, sendo que o fornecedor responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar, é o que dispõe o artigo 14 do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

A propósito:

“
RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO BLOQUEIO E DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE
. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As instituições financeiras podem realizar o encerramento unilateral das contas de seus correntistas, caso não haja mais interesse em manter a contratação entre as partes, assim como realizar bloqueios provisórios e de natureza precária, na conta corrente de seus clientes, para evitar acesso indevido por hackers, bem como para esclarecimentos necessários e atualização de dados.
Contudo, devem notificar de forma prévia e imediata ao consumidor, informando a intenção da rescisão contratual ou, então, os motivos do bloqueio, a depender da hipótese.

Não havendo notificação e, muito menos, indícios de irregularidades que justifiquem o bloqueio, este deve ser considerado indevido e caracteriza conduta ilícita.
2. Nos termos da jurisprudência das Turmas Recursais, o bloqueio da conta corrente do consumidor, sem a correta apresentação de justificativa e nem de notificação prévia, somado ainda à retenção de valores, trata-se de falha na prestação de serviço bancário suficiente a ensejar o dano moral. 3. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013). Tendo como base esses critérios, especialmente o bloqueio indevido, o valor financeiro retido, que se tratava de salário do consumidor, somado ainda ao tempo despendido por ele na tentativa de solucionar o problema e o descaso da parte reclamada, a indenização fixada em R$ 5.000,00 é razoável e suficiente para a compensação do dano moral. 4. Recurso conhecido e provido. 5. Sucumbência. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).

(N.U 1077548-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024)”.

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO IMEDIATA DE CONTA. SUSPEITA DE IRREGULARIDADE NÃO CONFIRMADA. EXISTÊNCIA DE SALDO. DANO MATERIAL EVIDENCIADO. DANO MORAL DECORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1041070-88.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)”.

Quanto à alegação da instituição financeira de que a autora não comprovou os prejuízos gerados, da análise dos autos, observa-se que foi apresentada a carta de concessão, a qual indica agência vinculada ao banco recorrente, demonstrando, assim, o prejuízo decorrente do bloqueio indevido da conta corrente.

Desse modo, conclui-se que a situação vivenciada pela autora recorrente ultrapassou o mero aborrecimento e autoriza a concessão de indenização por danos morais, diante do o bloqueio injustificado da conta com retenção de valores por demasiado tempo, que caracteriza a falha na prestação de serviço.

No que tange ao valor a ser arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo razoável a estipulação da quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pela recorrente, sem que importe em enriquecimento ilícito com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço dos recursos interpostos
,
NEGO PROVIMENTO

ao interposto pela empresa
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao da autora
,
para reformar a sentença e CONDENAR a instituição financeira, ao pagamento
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, a ser corrigido pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no art. 406, § 1o do Código Civil, alterado pela Lei n.o 14.905/2024, a partir data da citação

Em razão do resultado do julgamento, condeno a instituição financeira recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995,
ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita no tocante a execução das verbas sucumbenciais
e deixo de condenar a autora em razão do êxito o recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025